Tribunal: TJPA
Processo: 0810478-72.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810478-72.2020.8.14.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALEXANDRE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. Tratando-se de suspensão condicional do processo, o descumprimento de imposição estabelecida é causa de revogação do benefício, que pode ser declarada, inclusive, após expirado o período de prova e extinta a punibilidade, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. Recurso conhecido e provido.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Jus
tiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que, considerando o decurso de prazo da Suspensão Condicional do Processo sem que tenha sido realizada qualquer revogação das medidas impostas, declarou extinta a punibilidade do ora Recorrido ALEXANDRE GOMES DA SILVA, nos termos do artigo 89, §5° da Lei 9099/95, conforme decisão de ID 3862523.

Narra a denúncia que, no dia 20 de setembro de 2011, por volta das 07h, o acusado Alexandre Gomes da Silva procurou a vítima Genivaldo Vieira da Silveira, para locar a motocicleta Honda/CG 125, FAN, placa NSR 1340, o qual prometeu pagar a importância de R$ 80,00 (oitenta reais) pela locação, sendo pago no ato a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), e o restante no ato da entrega da motocicleta. Conforme apurado, o acusado desapareceu, e não mais devolveu a motocicleta, apropriando-se indevidamente do bem pertencente à vítima, razão pela qual o Parquet ofereceu denúncia imputando ao mesmo a prática do delito previsto no art. 168, caput, do CP.

O acusado cumpriu parcialmente as condições impostas pelo MM. Juízo, no que concerne à assinatura trimestral, e, quanto ao pagamento das parcelas mensais ou semanais a título de indenização em prol da vítima, não há nada nos autos como também no sistema Libra que comprove o pagamento. Sendo assim, o Ministério Público Estadual requereu a revogação do Sursis Processual, com fulcro no artigo 89, §4°, da Lei n° 9.099/951 e no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, com fulcro no artigo 89, §5°, da Lei n° 9.099/95, declarou extinta a punibilidade de Alexandre Gomes da Silva.

Aduz o Recorrente que o acusado não cumpriu as condições impostas no benefício, razão pela qual a reforma da sentença se justifica para o fim de dar prosseguimento ao feito, uma vez que o descumprimento pelo acusado de uma das condições impostas pela Suspensão Condicional do Processo, durante o período de prova, importa na revogação do benefício, na forma do artigo 89, § 40, da Lei n° 9.099/95.

Contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito (ID 3862529 –Págs. 1/3), pugnando pelo não provimento do recurso, informando o Recorrido que o Ministério Público apenas apresentou pedido de revogação do benefício aproximadamente três anos após o decurso do prazo da suspensão condicional do processo (findo em junho/2014), sendo incabível o pleito.

Parecer ministerial pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento, devendo ser revogado o benefício da Suspensão Condicional do Processo e retomado o curso processual, ante o descumprimento das condições impostas pelo recorrido.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

O
s Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que é possível a revogação do
sursis
após o período de prova
,
desde que o descumprimento das condições impostas tenha ocorrido no referido interregno.

Ressalto que o legislador ordinário estabeleceu causas de revogação obrigatória e facultativa da suspensão condicional do processo, conforme se verifica do teor dos §§ 3º e 4º do art. 89 da Lei 9.099/1995, como forma de conferir eficácia às condições propostas ao denunciado. Isto porque seria inócua a proposição de condições para a suspensão do processo sem que houvesse um mecanismo por meio do qual fosse possível a retomada da instrução processual diante do inadimplemento do beneficiado.

Logo, a extinção da punibilidade não pode ser consequência lógica do mero decurso do prazo do período de prova
,
cujo sucesso da medida despenalizadora é alcançado com correta e tempestiva observância das condições propostas e aceitas pelo denunciado.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART.543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência. 2. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova
,
de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 4. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017. (REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Esta Corte, interpretando o art. 89 da Lei n.º 9.099/95, firmou o entendimento de que, tratando-se de suspensão condicional do processo, o descumprimento de imposição estabelecida é causa de revogação do benefício, que pode ser declarada, inclusive, após expirado o período de prova e extinta a punibilidade, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. Precedentes (julgamento recente de recurso repetitivo sobre a matéria). Na espécie, houve o descumprimento de condição imposta durante o período de prova, fato que respalda a revogação do benefício mesmo após sua extinção. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 359.095/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016)

Desta forma, a jurisprudência dos tribunais superiores está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal, como
in casu (
ID 3862520 –Pág. 19).

Na mesma esteira o julgado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA DESPENALIZADORA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. 1. O instituto da suspensão condicional do processo constitui importante medida despenalizadora, estabelecida por motivos de política criminal, com o objetivo de possibilitar, em casos previamente especificados, que o processo nem chegue a se iniciar. 2. A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término. A melhor interpretação do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz decida após o final do período de prova (cf. HC 84.593/SP, Primeira Turma, da minha relatoria, DJ 03/12/2004). Precedentes de ambas as Turmas. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AP 512 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 20/04/2012).

Sendo assim, tenho que o MM. Juízo
a quo
ao decidir pela extinção da punibilidade do recorrido em razão do transcurso do período de prova no
sursis
, apesar de não terem sido cumpridas todas as condições impostas (conforme certidão constante no
ID 3862520 –Pág. 19
), dissentiu da jurisprudência majoritária sobre o tema.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, dou-lhe provimento,
devendo ser
revogado o benefício da Suspensão Condicional do Processo, bem como a extinção da punibilidade do ora recorrido e retomado o curso
processual, ante o descumprimento das condições impostas pelo MM. Juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 15/03/2021